Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-94.2016.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000052-94.2016.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIMILSON FERREIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS

APELADO: DELCIMARA ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
MATHEUS FERNANDES COSTA, ISANA GUIMARAES RODRIGUES, MARCO PAULO GOMES ARANHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MP. OCORRÊNCIA PREJUÍZO. NULIDADE DO FEITO POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA A INTERVENÇÃO DO PARQUET NO ITER PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 0000052-94.2016.805.0268, oriundo da comarca de Urandi, em que figuram, como apelante, Edmilson ferreira Guimarães, e, como apelada, Delcimara Alves de Jesus.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação.

Sala de Sessões, de de ____.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08